Tribunal: TJMT
Processo: 1007915-37.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007915-37.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Suspensão do Processo, Causas Supervenientes à Sentença, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALIANCA ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 08.407.581/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR UGO SOUSA - CPF: 705.864.111-00 (ADVOGADO), SILVONEY BATISTA ANZOLIN - CPF: 693.587.611-72 (ADVOGADO), UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO-OESTE E TOCANTINS - CNPJ: 01.409.581/0001-82 (EMBARGANTE), ANTONIO DE PAULA LOUZADA - CPF: 075.015.011-49 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DE DECLARACAO REJEITADOS.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

1007915-37.2022.8.11.0000 – Capital

Embargante:
Unimed Federação Interfederativa das Cooperativas Médicas do Centro Oeste e Tocantins – Em Liquidação

Embargado:

Antônio de Paula Louzada

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº

1007915-37.2022.8.11.0000 – Capital

Embargante:
Unimed Federação Interfederativa das Cooperativas Médicas do Centro Oeste e Tocantins – Em Liquidação

Embargado:
Antônio de Paula Louzada

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela Unimed Federação Interfederativa das Cooperativas Médicas do Centro Oeste e Tocantins – Em Liquidação em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento n. 1007915-37.2022.8.11.0000 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformada, a embargante
sustenta que o v. acórdão foi omisso quanto à existência de jurisprudência do STJ no sentido de que as ações e execuções que tenham reflexo patrimonial devem ser suspensas enquanto durar a liquidação extrajudicial.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada, apesar de devidamente intimada, não apresentou manifestação (id. 142081691).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
nº

1007915-37.2022.8.11.0000 – Capital

Embargante:
Unimed Federação Interfederativa das Cooperativas Médicas do Centro Oeste e Tocantins – Em Liquidação

Embargado:
Antônio de Paula Louzada

V O T O

Pois bem. Apesar da embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade

ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo e na contraminuta foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Inicialmente, mister se faz constar que o art. 76, da Lei Federal n. 5.764/71, é suficiente claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 76. A publicação no Diário Oficial, da ata da Assembleia Geral da sociedade, que deliberou sua liquidação, ou da decisão do órgão executivo federal quando a medida for de sua iniciativa, implicará a sustação de qualquer ação judicial contra a cooperativa, pelo prazo de 1 (um) ano, sem prejuízo, entretanto, da fluência dos juros legais ou pactuados e seus acessórios.

Parágrafo único. Decorrido o prazo previsto neste artigo, sem que, por motivo relevante, esteja encerrada a liquidação, poderá ser o mesmo prorrogado, no máximo por mais 1 (um) ano, mediante decisão do órgão citado no artigo, publicada, com os mesmos efeitos, no Diário Oficial.”

In casu
, pelo que se denota dos autos, o cumprimento de sentença requerido pelo exequente, ora agravado, foi suspenso no ano de 2018, ante a informação da executada, ora agravante, de que estava em processo de liquidação extrajudicial, dando cumprimento ao que preceitua a aludida norma legal, sendo prorrogado novamente por prazo superior ao previsto na referida legislação (id. 126020680).

Sendo assim, em que pese as alegações da recorrente,
o certo é que o c. STJ pacificou o entendimento no sentido de que
“A suspensão da ação judicial, incluída a execução, na liquidação extrajudicial de ente cooperativo não pode perdurar por prazo indeterminado, sendo vedadas diversas prorrogações sucessivas, ainda que autorizadas por atos assembleares
”
, senão vejamos,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE.
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. AUTODISSOLUÇÃO. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. EFEITOS. AÇÕES JUDICIAIS. SUSPENSÃO. PRAZO DE 1 (UM) ANO. PRORROGAÇÃO POR IGUAL PERÍODO. APROVAÇÃO. ASSEMBLEIA-GERAL.
ABRANGÊNCIA. DEMANDAS EM FASE DE EXECUÇÃO. ATIVOS GARANTIDORES. PENHORA PRÉVIA. IRRELEVÂNCIA. SUSTAÇÃO DO FEITO. NECESSIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir se os efeitos da liquidação extrajudicial aprovada pela própria cooperativa (no caso, cooperativa de trabalho médico - UNIMED) são capazes de atingir penhora de valores realizada em cumprimento de sentença em data anterior ao ato assemblear que optou pela autodissolução da sociedade.

3. A sustação de quaisquer ações judiciais ajuizadas contra a entidade cooperativa é decorrência da publicação da ata da Assembleia-Geral que deliberou pela sua liquidação extrajudicial, pelo prazo de 1 (um) ano, prorrogável por igual período, na existência de motivo relevante, mediante nova decisão assemblear (art. 76, parágrafo único, da Lei nº 5.764/1971).

4. A finalidade da norma que estipula a suspensão geral das ações propostas contra a cooperativa em liquidação extrajudicial é a de preservar a integridade do sistema cooperativo, porquanto permite à sociedade em dificuldades certo prazo para que se recupere economicamente, fazendo frente às suas dívidas. É um período para o ajuste de contas do ente, minimizando eventuais prejuízos decorrentes da sua dissolução.

5. O efeito suspensivo da liquidação extrajudicial da cooperativa irradia-se sobre as demandas judiciais em geral, abrangendo tanto ações de conhecimento quanto execuções, as quais não podem ser excluídas do âmbito de incidência da norma, sobretudo diante do potencial mais danoso que provocam ao ente liquidando.

6. A suspensão da ação judicial, incluída a execução, na liquidação extrajudicial de ente cooperativo não pode perdurar por prazo indeterminado, sendo vedadas diversas prorrogações sucessivas, ainda que autorizadas por atos assembleares.

7. Em se tratando de cooperativa de trabalho médico, que também constitua operadora de plano de saúde, aplicam-se ainda, quanto ao processo de liquidação extrajudicial, o art. 24-D da Lei nº 9.656/1998 e a RN-ANS nº 522/2022 (antiga RN-ANS nº 316/2012), os quais permitem, de forma semelhante, a suspensão das ações e execuções já iniciadas quando da decretação do ato de dissolução. [...]”

(REsp n. 1.888.428/DF, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 21.06.2022 – negritei e grifei)

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE SOCIEDADE COOPERATIVA. SUSPENSÃO DAS AÇÕES EM ANDAMENTO. PRAZO DE UM ANO DO ART. 76 DA LEI 5.764/1971. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DESCABIMENTO.
CARÁTER EXCEPCIONAL DA REGRA EM COMENTO. INVIABILIDADE DE INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA COM O 'STAY PERIOD' DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESCABIMENTO.

1. Controvérsia em torno da suspensão de um cumprimento de sentença contra uma cooperativa em regime de liquidação extrajudicial para além do prazo de um ano, prorrogável por mais um ano, previsto no art. 76 da Lei 5.764/1971.

2.
Nos termos do art. 76 da Lei 5.764/1971, a aprovação da liquidação extrajudicial pela assembleia geral implica a suspensão das ações judiciais contra a cooperativa pelo prazo de um ano, prorrogável por no máximo mais um ano
.

3. Inviabilidade de aplicação ao caso das razões de decidir dos precedentes relativos à prorrogação do 'stay period' da recuperação judicial de empresas, pois a recuperação judicial de empresas, por se submeter à supervisão judicial, não guarda semelhança com a liquidação extrajudicial da cooperativa.

4. Caráter excepcional da regra do art. 76 da Lei 5.764/1971 por atribuir a uma deliberação privada o condão de suspender a prestação da atividade jurisdicional. Doutrina sobre o tema.

5. Inviabilidade de interpretação analógica ou extensiva da regra legal 'sub examine', em respeito ao princípio fundamental da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, inciso XXXV, da CF).

6. Caso concreto em que a liquidação extrajudicial foi aprovada em 2011, estando há muito superado o prazo legal de suspensão das ações judiciais.

7. Reforma do acórdão recorrido para se determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença.

8. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.”
(REsp n. 1.833.613/DF, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 17.11.2020 – negritei e grifei)

Nessa trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar,
verbis
:

“
Infere-se dos autos que a executada se encontra em liquidação extrajudicial desde agosto de 2018 e que, apesar de não se determinar expressamente a suspensão do processo nos moldes requeridos, isso já ocorreu, há praticamente 4 (quatro) anos, em prazo superior ao previsto no art. 76 da Lei 5.764/1971.

Vê-se disso, que o prazo ânuo de suspensão do cumprimento de sentença já foi prorrogado além do tempo previsto, não havendo se falar em nova prorrogação, por ausência de previsão legal
, [...]

No caso em tela, a liquidação extrajudicial foi determinada em 2018, ultrapassando-se, em muito, o prazo estabelecido no art. 76 da Lei n. Lei 5.764/1971, que é de um ano prorrogável por mais um, impondo-se o prosseguimento do feito em seus ulteriores termos.”
(id. 126020680).

[...]”

(id. 139123190 – negritei e grifei)

À vista disso, ainda que a embargante defenda que o v. acórdão foi omisso quanto à existência de jurisprudência do STJ no sentido de que as ações e execuções que tenham reflexo patrimonial devem ser suspensas enquanto durar a liquidação extrajudicial, o certo é que o julgado trazido à baila pela parte é de 2016, tratando-se ainda de parte da fundamentação do voto, enquanto os julgados insertos no
decisum
colegiado são de 2022 e se assemelham a matéria posta em debate na espécie.

Isso porque, o cumprimento de sentença requerido pelo exequente, ora embargado, foi suspenso no ano de 2018, ante a informação da executada, ora embargante, de que estava em processo de liquidação extrajudicial, dando cumprimento ao que preceitua a aludida norma legal, sendo prorrogado novamente por prazo superior ao previsto na referida legislação (id. 126020680).

Sendo assim, reafirmo que o c. STJ pacificou o entendimento no sentido de que
“A suspensão da ação judicial, incluída a execução, na liquidação extrajudicial de ente cooperativo não pode perdurar por prazo indeterminado, sendo vedadas diversas prorrogações sucessivas, ainda que autorizadas por atos assembleares”
, não havendo razão para qualquer inconformismo neste ponto.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações da embargante demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando a mesma advertida desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 28 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022